Tribunal: TJMT
Processo: 1018717-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018717-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIANE HEINECK KRAPF - CPF: 025.162.640-70 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVANTE), ELLEN CHRISTINE MONTENEGRO RODRIGUES - CPF: 944.988.571-00 (AGRAVADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESCISÃO – CDC – APLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6o, VIII DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A jurisprudência já consolidou o entendimento de que aos negócios jurídicos firmados entre as empresas administradoras de consórcio e seus consumidores/administrados se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a inversão do ônus da prova só será deferida diante da presença dos requisitos do art. 6o, inciso VIII, da legislação consumerista.

II - Estão presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, tanto a econômica quanto a técnica, tendo em conta o monopólio da informação existente em poder da empresa agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Desfazimento de Relação Contratual de no 1003018-12.2019.811.0051, ajuizada por ELLEN CHRISTINE MONTENEGRO RODRIGUES, deferiu a inversão do ônus da prova.

Para tanto, a agravante alega que a mera aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso não gera, de forma automática, a inversão do ônus da prova, a qual exige a demonstração cabal da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência.

Pondera que a agravada tinha pleno conhecimento acerca das características principais da contratação, inclusive daquelas referentes aos procedimentos de contemplação e devolução das parcelas pagas, tanto que assinou a solicitação de adesão declarando estar ciente e de acordo com o regulamento do consórcio, sendo inviável a inversão deferida, por se tratar de produção de prova negativa.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

A jurisprudência já consolidou o entendimento de que aos negócios jurídicos firmados entre as empresas administradoras de consórcio e seus consumidores/administrados se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA
. DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso inominado desprovido. Diante do exposto, resolve esta 1a Turma Recursal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto”
. (TJ-PR - RI: 000054641201281601870 PR 0000546-41.2012.8.16.0187/0 (Acórdão), Relator: CÃntia Graeff de Luca, Data de Julgamento: 03/02/2016, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/02/2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
CONSÓRCIO - APLICAÇÃO DO CDC
- JUROS E MULTA MORATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. -
A relação jurídica embasada em contrato de consórcio se caracteriza como de consumo, ao efeito de ser considerado o regramento em benefício do consumidor
- Verificando-se que a cobrança de juros e multa moratória foi realizada dentro dos parâmetros legais, não há o que revisar, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
”. (TJ-MG - AC: 10000190357384001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 10/10/2019, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2019)

Por outro lado, a inversão do ônus da prova só será deferida diante da presença dos requisitos do art. 6o, inciso VIII, da legislação consumerista, que assim dispõe:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”.

Na hipótese, observa-se dos autos que o contrato firmado entre as partes se trata de um contrato de adesão que envolve a comercialização de consórcio para a aquisição de imóvel, razão pela qual, enquadra-se a agravante no conceito de prestador de serviço e a agravada no de consumidor, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código consumerista.

Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que a consumidora, ora agravada é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da empresa agravante, a qual, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar as alegações do que a agravada.

Assim, estão presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, tanto a econômica quanto a técnica, tendo em conta o monopólio da informação existente em poder da empresa agravante.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS - VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA
. A inversão do ônus probatório, autorizada no Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta e automática, pois se condiciona à verossimilhança da alegação do consumidor ou à sua hipossuficiência. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE
- APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor é possível desde que comprovada a verossimilhança das alegações do consumidor ou comprovada sua hipossuficiência. 2. A hipossuficiência técnica do consumidor não se confunde com a hipossuficiência econômica ou social, devendo ser analisado, a partir do caso concreto,
se ele possui conhecimento técnico acerca da relação jurídica estabelecida com o prestador de serviço e se detém conhecimento técnico suficiente para alcançar a prova de seu direito.
3. Recurso conhecido e não provido
”. (TJ-MG - AI: 10079150104614001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E DECLARATÓRIA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. 1. O contrato entabulado pelos litigantes se amolda às prestações de natureza obrigacional, sendo evidente a relação de consumo, e consequentemente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. 2
. Inexistindo prejuízo às instituições financeiras, deve-se deferir a inversão do ônus da prova, que é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor quando forem verossímeis suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação jurídica
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
”. (TJ-GO - AI: 00288684720188090000, Relator: Wilson Safatle Faiad, Data de Julgamento: 02/08/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/08/2018)

E deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – CDC – APLICAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores/administrados. A inversão do ônus da prova, quando presentes a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor, frise-se não só hipossuficiência econômica, mas também técnica, haja vista o monopólio da informação existente em poder da empresa administradora, é medida cogente
. A responsabilidade da Apelante independe da existência de culpa, salvo se demonstrada a ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo consumidor, consoante disposto no § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente caso, restando, pois, configurado o dever de indenizar. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Não há que se falar em aplicação de sucumbência recíproca quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, caso em que, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”. (TJ-MT - APL: 00576911220138110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/10/2017)

Assim, diante dos argumentos registrados, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020